Tribunal: TJDFT
Processo: 0720709-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0720709-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIO VINICIUS RODRIGUES IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCIO VINÍCIUS RODRIGUES, preso em flagrante delito em 05/04/2024 com conversão em prisão preventiva em 17/04/2024 para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 180, do Código Penal (receptação). O impetrante sustenta que a decisão não está fundamentada de forma concreta, faltando indicação das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautelar. Destaca que não existe nos autos provas de que o paciente irá conturbar de qualquer forma o andamento do processo até o seu desfecho. Aponta que o paciente é pessoa primária, com bons antecedentes e possui residência fixa, onde reside com sua mãe, filha menor, possuindo trabalho lícito até a época do fato. Acrescenta que o caso comporta medidas cautelares diversas da prisão, que devem ser prestigiadas. Requer a concessão da liminar para reconhecer a ilegalidade da prisão e, no mérito, a concessão da ordem com a imposição de medidas cautelar diversa da prisão constituída pelo uso de tornozeleira eletrônica. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que a prisão não está fundamentada em elementos sólidos e que o caso comporta medidas cautelares diversas da prisão, como o uso de tornozeleira. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No caso já há denúncia, a qual imputa ao paciente a prática de tráfico de drogas e receptação nos seguintes termos (ID 59356225 – p. 72): “No dia 05 de abril de 2024, entre 18h30 e 22h, no Setor Oeste, Quadra 06, Conjunto J 12, Lote 8 – Estrutural/DF, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tinha em depósito, com fins de difusão ilícita, 04 (quatro) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 84,70 g (oitenta e quatro gramas e setenta centigramas), conforme Laudo de Exame Preliminar de ID. 192343776. Em data que não se pode precisar, todavia no período compreendido entre 30 de março de 2024 e 05 de abril de 2024, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, adquiriu, recebeu e transportou, em proveito próprio, um aparelho celular que sabia ser produto de crime, pertencente a GIULENE SILVA DE SOUSA. No dia dos fatos, policiais militares receberam a informação de tráfico de drogas, especificando o local e mostrando “prints” de redes sociais, anunciado substâncias entorpecentes. Houve levantamento de dados pelo setor de inteligência e os policiais se aproximaram do local, onde estavam o denunciado, sua namorada e uma criança. Ao ouvir o sinal de parada, MÁRCIO VINICIUS foi para dentro da casa. Sua namorada, que possuía a chave do portão, franqueou a entrada dos policiais. MÁRCIO VINICIUS foi encontrado na cozinha, com um aparelho celular fruto de roubo na mão. Os policiais sentiram odor característico de maconha. Na área externa, foram encontrados pacotes contendo porções de maconha e “zip-locks”, constantemente utilizados para acondicionar a droga. Restaram apreendidos outros três aparelhos celulares, bem como o importe de R$ 100,00 (cem reais) em espécie. Verificou-se que um dos aparelhos celulares apreendidos é fruto de roubo, conforme Ocorrência Policial 963/2024-31a DP.” A denúncia, somada à prisão em flagrante e apreensão de drogas e objeto de receptação, demonstra a materialidade e indícios de autoria apontando para o fumus comissi delitcti. Destarte, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) De igual sorte, a necessidade da prisão preventiva foi devidamente apontada pela Autoridade Coatora nos seguintes moldes (ID 59356224): “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, conquanto o delito em tese imputado ao autuado comine abstratamente pena privativa de liberdade máxima menor ou igual a 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), verifica-se que responde a outros processos por crime semelhante. Verifica-se que o atuado é primário, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. “In verbis”:”2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 31 e 313, do CPP.3. Ordem denegada.(Acórdão n.911321, 20150020316380HBC, Relator: JESUINORISSATO, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/12/2015, Publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: 124)”. Tudo indica que o autuado, caso seja posto em liberdade, voltará a se envolver em atos delitivos, o que exige sua constrição cautelar para acautelar a ordem pública. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparos na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, chama atenção que o paciente foi presem em flagrante delito por dois crimes distintos, tráfico de drogas e receptação de celular roubado, o que aponta para seu profundo envolvimento com a senda criminosa, ainda mais quando considerável a quantidade de entorpecente encontrada (84,70g de maconha) em quatro porções variadas. Tais circunstância elucida o risco que o paciente impõe à integridade da ordem pública, fundamentando, assim, a imprescindibilidade de sua custódia cautelar. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso em tela, a probabilidade de continuidade nas práticas criminosas advém tanto do fato de ter sido preso em flagrante por dois crimes diversos, como pelo seu histórico de ocorrências, inclusive também por tráfico de drogas recente, demonstrando envolvimento ativo no crime e, por consequência, risco para a ordem pública. Aliás, note-se que de sua Folha de Antecedentes (ID 59356225 – p. 26), observa-se apontamentos por furto qualificado e tráfico de entorpecentes (caso recente – 31/01/2024), o que denota, em princípio, a vontade persistente de praticar o crime, especialmente do tráfico de drogas. Cumpre salientar que as condições pessoais do paciente não se mostram aptas a mitigar a gravidade das condutas perpetradas. Torna-se evidente que, diante de suas escolhas, nem mesmo o núcleo familiar e seus descendentes lograram persuadi-lo a adotar um comportamento íntegro, não podendo, igualmente, atenuar as repercussões do delito perpetrado, o qual acarreta desassossego ao tecido social. Assim, a análise ponderada dos fatos sinaliza que o paciente não demonstra qualquer inclinação à desistência voluntária de suas condutas infracionais, evidenciando-se, portanto, que medidas menos severas que a privação de liberdade se revelam insuficientes para coibir a progressão delituosa ora observada. Em vista dos argumentos supra, e considerando as circunstâncias detalhadamente expostas, a manutenção da prisão preventiva do paciente revela-se imperativa para a garantia da ordem pública, conforme ratificado por decisão judicial subsequente que reavaliou a necessidade de manutenção da custódia cautelar. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de maio de 2024 18:57:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator